Tribunal: TJSP
Processo: 1003205-81.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003205-81.2018.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é embargado VANDERLEI MOREIRA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003205-81.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 48498
2
VOTO No: 48498
EDEC.No: 1003205-81.8.26.0101/50000
COMARCA: CAÇAPAVA
EBTE. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO SABESP
EBDO. : VANDERLEI MOREIRA PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade Análise clara e precisa de todas
as questões alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência
de contradição e omissão no v. acórdão de fls.
153/155 no tocante à fixação das verbas de
sucumbência.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.

2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003205-81.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 48498
3
assunção de competência aplicável ao caso “sub
judice”,
também
apontou
as
situações
de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas no
art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do CPC/2
015).
“In
casu”,
o
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...)
Ocorre, entretanto, que em algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente
na
segunda
hipótese

o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo
da
decisão
recorrida.
O
efeito
do
provimento dos embargos de declaração
será atípico, porque somente ele se
afasta
da
estrutura
básica
desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou da escolha entre duas posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p.
1718

Ed.
JUSPODIVM

2
016
-
SALVADOR).
Os
embargos
à
execução
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003205-81.2018.8.26.0101/50000 -Voto no 48498
4
parcialmente acolhidos na r. sentença, a qual foi
integralmente mantida no tocante ao mérito, não
tendo a embargante interposto qualquer recurso no
tocante à fixação da verba honorária.
O
aresto
apenas
afastou
a
possibilidade da compensação dos honorários, nos
termos do art. 85, par. 14, CPC, razão pela qual
não há que se falar em omissão ou contradição.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica o embargante advertido de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator